Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 147 e do art. 129, §13o, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; ii) verificar a necessidade da perícia (exame de corpo de delito) para a caracterização da lesão corporal; iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta de lesão corporal para vias de fato; iv) verificar a possibilidade de redução dos danos morais
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu os crimes do art. 147 e do art. 129, §13o, ambos do Código Penal, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, em especial prova testemunhal.
5. A ausência do laudo pericial, por si só, não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, se possível a comprovação por outros meios de prova, como testemunhas e fotos.
6. Incabível a desclassificação da conduta de lesão corporal para vias de fato, se comprovada as lesões relatadas pela vítima.
7. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 983 (Recurso Repetitivo), pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação.
8. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.